Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737833-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARTHA VANUSA LACERDA D ANUNCIACAO DECISÃO A autora, professora aposentada por invalidez da SEE/DF, busca a condenação do Distrito Federal na obrigação de aplicar aos cálculos de sua aposentadoria proporcional o divisor de 25 anos, tendo em vista que os proventos proporcionais foram calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (30 anos para mulheres) e não foi aplicado o divisor de 25 anos de contribuição da aposentadoria especial integral do magistério. Em análise da matéria, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Contudo, no âmbito do Distrito Federal vigora a Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. No caput do artigo 48, a lei distrital afasta expressamente a aplicação do redutor no tempo de idade e de contribuição relativa ao professor. Art. 48. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor. A constitucionalidade do citado dispositivo legal está sendo analisada pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 0702648-51.2021.8.07.0018. Em sessão realizada dia 5 de setembro de 2023, o Conselho Especial proferiu o seguinte acórdão: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 48, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONCORRENTE. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARGUIÇÃO. IMPROCEDENTE. 1. A arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação/Reexame e acolhida pela 2a Turma Cível, tendo como objeto o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, afasta a redução no tempo de idade e de contribuição para professor, nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. 2. Compete à União e ao Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal. 3. A EC n° 20/1998, vigente à época da edição da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, instituiu, no art. 40, § 1°, III, a aposentadoria voluntária proporcional ao regime próprio de previdência social e, no art. 40, § 5o, a aposentadoria especial para professores, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, com o redutor de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para concessão do benefício integral. 4. A EC 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria integral dos servidores públicos é matéria disciplinada pela Constituição Federal e a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos. 5. A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 6. Arguição de Inconstitucionalidade improcedente. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, que ainda não foram julgados. Assim, considerando que a matéria objeto dos autos está sendo julgada pelo órgão competente, suspenda-se a presente ação até julgamento dos embargos opostos no ArgIncCiv n.o 0702648-51.2021.8.07.0018. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA